Tribunal: TJMT
Processo: 1072812-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072812-37.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
RECORRIDA: SILVANI ALICE DA SILVA MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO –PRODUTO NÃO ENTREGUE-COMPRA CANCELADA – DEMORA NO ESTORNO – VALOR RESTITUÍDO APÓS 03 MESES DA SOLICITAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –REDUÇÃO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Comprovado a demora no estorno pela reclamada, somente 03 meses, configura falha na prestação de serviço.
2.O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido.
3.Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (Três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072812-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANI ALICE DA SILVA MORAES - CPF: 829.314.961-20 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), SHEIN (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 45.814.425/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024